Tribunal: TJSP
Processo: 2182312-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2182312-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA
E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182312-12.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/4
VOTO N.: 45257
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 2182312-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADOS: LUCIANA YUMY ASSUMPÇÃO E
TATHIANA MAYUMI ASSUMPÇÃO CAVACCINI
Embargos à execução. Benefício da Justiça
gratuita negado. Agravo de instrumento.
Ausência de documentos que comprovem a
alegada
hipossuficiência
econômica.
Legislação. Art. 5o, LXXIV, CF. Art. 3o,
Constituição
Paulista.
Lei
no.
1.060/50.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Sérgio Streaki Zeitunlian opôs-se, por meio de
embargos, à execução movida pelo Banco do Brasil. Pediu,
preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita.
Diante do indeferimento da benesse, o embargante insurgiu-se
por este agravo de instrumento [fls. 696/697].
É o relatório.
Sem razão o agravante.
No caso dos autos, o agravante é sócio
majoritário de 9 empresas e possui patrimônio declarado que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182312-12.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/4
supera os R$ 6.000.000,00, de modo que, ainda que ponderadas
as dívidas, não pode ser considerada pessoa pobre na acepção
jurídica do termo.
E não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
No entanto, “Pode, também, o juiz, na qualidade
de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou
até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em
'estado de perplexidade'(ERESP 388045/RS, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Corte Especial, julgado em 01/08/2003, DJ 22/09/2003 p.
252)” [cf. STJ, Eag. no. 1155131/SP, decisão monocrática, rel.
Min. Luiz Fux, j. 02.08.10, DJe. 18.08.10]. E, ainda, “com
relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei 1.060/50, a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se
orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto,
examinar a situação financeira da parte a fim de conceder ou
não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no.
1286923/SP, decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della
Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
No caso dos autos, a hipossuficiência de recursos
não foi comprovada, sendo de rigor a manutenção da r. decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182312-12.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/4
que indeferiu a assistência judiciária gratuita e, pelos mesmos
motivos, indeferiu o diferimento das custas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica